Tribunal: STF
Processo: AI 82214
Classe: AI
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-08-05
Data de publicação: 1981-08-05

Ementa:
- Suplemento de proventos de aposentadoria previdenciária. - Instituído pelo empregador, mediante ato unilateral, tem natureza de regulamento de empresa; portanto é integrativo das condições da relação de emprego. - Competência da Justiça do Trabalho, para as questões referentes a tal suplemento.
II. Se a Constituição exige que a lei estabeleça os casos de competência trabalhista para dissídios não exclusivamente entre empregado e empregador, é constitucional, portanto, entender-se que essa lei, reclamada pela Constituição, se encontra na norma que estabelece a competência das Juntas para os "demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho", o qual consta do art. 652, IV da CLT. Ela se aplica às questões referentes ao suplemento de proventos de aposentadoria, que foi instituído pelo empregador, mas só é exigível após extinta a relação de emprego, pela aposentação. E aplica-se porque concernem com o contrato individual de trabalho, do qual é condição fixada pela empresa.
III. Agravo Regimental a que se nega provimento.